Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008282-83.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA - CPF: 008.592.656-68 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49, DO STF.

JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS ESTADOS COMO ELEMENTO PERSUASIVO. AUTONOMIA DECISÓRIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação, reformando sentença que concedeu a segurança para cancelar a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo STF na ADC 49, ao modular seus efeitos, permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023 nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas após o marco temporal fixado para modulação (29.04.2021).

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre operações realizadas até o exercício financeiro de 2023, exceto para processos administrativos ou judiciais pendentes até 29.04.2021.

4. A ação de mandado de segurança foi ajuizada após a data de corte fixada pelo STF, tornando válida a exigência do imposto até o prazo limite definido.

5. A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 1099 e ADC 49) é de observância obrigatória, mas decisões de tribunais de outros estados possuem caráter meramente persuasivo, não vinculando este Tribunal, que mantém autonomia decisória, especialmente em face de peculiaridades locais ou contextos específicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A modulação dos efeitos da ADC 49/STF autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2023, salvo para processos administrativos ou judiciais pendentes em 29.04.2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, II; LC no 87/1996, art. 11, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por OSVALDO MARCELINO DE MENDONÇA,

em face da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, nos seguintes termos (ID. 251272673):

“
Vistos, etc.

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1008282-83.2021.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT, que concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes termos (ID. 300403853 – processo n.o 1008282-83.2021.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA
em face do
Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada de fiscalização de Barra do Garças/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra a inicial que o impetrante pretende transportar bovinos entre imóveis de sua propriedade situados em diferentes estados da federação sem incidência de ICMS.

Em razão disso, requer a concessão do pedido em sede liminar com confirmação no mérito para que este juízo determine que o fisco se abstenha de exigir o pagamento de ICMS.

A liminar foi parcialmente deferida em id. n. 65406232.

A autoridade coatora foi devidamente notificada, contudo não apresentou manifestação.

O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interessada, prestou informações, pugnando pela denegação da segurança (Id.

num. 67658886).

O Ministério Público manifestou não ter interesse de emitir parecer nesta ação (Id num. 104472551).

É o relatório.

A impetração de mandado de segurança preventivo é cabível quando presente o justo receio de que o ato ilegal venha a ser praticado, com o objetivo de evitar possível lesão ao direito.

No caso dos autos, ficou demonstrada a concretude do pedido do impetrante quando analisado os documentos, que demonstram a propriedade imóveis Fazenda Princesa do Guaporé – MT, inscrição estadual 13.336.604-9, Fazenda Escondida - MG, inscrição estadual 001246331.09-36 e Fazenda Cio da Terra, inscrição estadual 001246331.14-36, bem como houve a especificação adequada dos animais transferidos com a emissão da nota fiscal com os dados do transporte, conforme documento id. num. 65349917, e das GTAs de Id. 65349916.

Ademais, a Lei Complementar 87/1996 – que dispõe sobre o imposto nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ­– instrui em seu artigo 12 pela ocorrência do fato gerador do imposto no transporte de mercadorias, ainda que entre estabelecimentos de propriedade do mesmo titular.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que não configura circulação econômica quando esta é feita entre estabelecimentos do mesmo proprietário, não ocorrendo transferência de titularidade e, dessa forma, sem necessidade de tributação por meio do ICMS. A propósito:

SÚMULA N. 166 Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 259 – Resp 1125133/SP: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Sendo assim, pelos documentos trazidos ficou demonstrado que a transferência dos animais se dará entre propriedades rurais do mesmo proprietário, não configurando operação mercantil.

Todavia o julgamento de mérito não abrange operações futuras, uma vez que cada operação de transferência possui suas peculiaridades, não podendo a decisão funcionar como salvo-conduto e abranger fatos futuros e indeterminados. A saber:

"O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).

Dessa forma, comprovado está o direito líquido e certo do impetrante pela não cobrança de ICMS na operação de transferência trazida na inicial, não sendo possível expandi-la aos fatos futuros e incertos.

Portanto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar vindicada por OSVALDO MARCELINO DE MENDONÇA em face do Chefe da Agência Fazendária de Barra do Garças/MT, reconhecendo e determinando à autoridade impetrada que se abstenha de cobrar o ICMS na transferência dos gados descritos nas notas fiscais 63, 64, 65 e 66, entres os imóveis Fazenda Princesa do Guaporé – MT, inscrição estadual 13.336.604-9, Fazenda Escondida - MG, inscrição estadual 001246331.09-36 e Fazenda Cio da Terra, inscrição estadual 001246331.14-36, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da concessão da liminar. Cumpre ressaltar que a concessão é parcial apenas para abranger o caso especificado na inicial.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita à remessa necessária (artigo 14, § 1o da Lei 12.016/2009).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 24 de abril de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que “(...)pelo se entende das razões dos Impetrantes, a pretensão não é outra, senão a de obter uma
ordem com efeitos futuros,
que impeça toda e qualquer fiscalização e cobrança do imposto em relação as suas operações com gado que vier a realizar entre os estabelecimentos localizados no Estado de Mato Grosso e os demais estabelecimentos de suas propriedades localizados em outras Unidades da Federação, ao argumento de que se trata de mera transferência entre estabelecimentos, inexistindo fato gerador do tributo estadual, incidindo na hipótese os termos da Súmula 166/ST”.

Defende também que a modulação dos efeitos da decisão, fixada em relação à ADC 49, não foi observada na sentença, pois, ficou deliberado que:
“
(...)tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”,
ou seja, até 29/04/2021.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Ante o exposto, pede-se o PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança, garantindo-se a cobrança do ICMS até 31/12/2023, conforme decidido nos Embargos de Declaração na ADC 49, sob pena de ofensa ao art. 927, inciso I, do CPC”.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 300403865).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (ID. 304335353).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1008282-83.2021.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT, que concedeu parcialmente a ordem (ID. 300403853 – processo n.o 1008282-83.2021.8.11.0004).

Ressai dos autos, que o apelado exerce a atividade de produtor rural, sendo proprietário de imóveis rurais situados nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais. Nesse contexto, sustenta que, em razão da natureza de suas atividades e por questões de ordem operacional, realiza transferências de bovinos entre estabelecimentos de sua titularidade, quais sejam: Fazenda Princesa do Guaporé – MT, inscrição estadual n.o 13.336.604-9; Fazenda Escondida – MG, inscrição estadual n.o 001246331.09-36; e Fazenda Cio da Terra – MG, inscrição estadual n.o 001246331.14-36.

Em virtude de tais operações, impetrou o presente mandado de segurança, com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre a transferência de bovinos entre os referidos estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, tendo por objeto, em especial, a operação consignada na nota fiscal que descreve o transporte (ID n.o 65349917) e nas respectivas Guias de Trânsito Animal – GTA (ID n.o 65349916).

O pedido liminar foi deferido (ID. 300402993).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança (ID. 300403853).

In casu
, o cerne da controvérsia consiste na incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

O artigo 14, §1o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Acerca da questão posta, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.o 49, confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, confira-se a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)”

Logo, vê-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3.o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, e do art. 13, §4.o, da Lei Complementar Federal n.o 87/96.

No entanto, no âmbito de embargos de declaração, levados a julgamento em
19.04.2023
, “(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”. (grifei)

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.o 49, que ocorreu no dia
28.04.2021.

A propósito já se posicionou esta e. Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)”

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)(grifo nosso)”

In casu
, a presente ação mandamental foi impetrada em
14.09.2021
, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança vindicada e, em sede de reexame necessário
RETIFICO A SENTENÇA.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não apreciou adequadamente a questão de mérito sobre a impossibilidade de cobrança do ICMS, independentemente da data de modulação estabelecida pelo STF. Argumenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do imposto, devendo prevalecer o entendimento consolidado no Tema 1099 do STF e na Súmula 166 do STJ, que afastam a incidência do ICMS em operações de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Defende, ainda, que a decisão monocrática limitou-se a aplicar os marcos temporais da modulação sem apreciar a matéria de fundo, qual seja, a impossibilidade de cobrança retroativa do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Com base no exposto, requer (ID. 309856877):

“
I. O
conhecimento e provimento do presente Agravo Interno
, para que seja
reformada a decisão monocrática
que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo-se a sentença concessiva da segurança que reconheceu a
inexigibilidade do ICMS
sobre as transferências de gado entre estabelecimentos rurais de titularidade do agravante;

II. O reconhecimento expresso de que a
modulação dos efeitos da ADC 49
não autoriza a cobrança retroativa do imposto, devendo prevalecer o entendimento consolidado no
Tema 1099 do STF
e na
Súmula 166/STJ
, que afastam a incidência do ICMS em operações de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;

III. A intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

IV. Ao final, em caso de negativa de retratação, requer sejam os presentes autos remetidos ao órgão colegiado competente, para julgamento do mérito recursal.

Termos em que pede o deferimento
”.

Ausente as contrarrazões (ID. 309886356).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
OSVALDO MARCELINO DE MENDONÇA,

em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS sobre transferência de gado entre propriedades de mesmo titular, com fundamento nos efeitos modulatórios da ADC 49, do Supremo Tribunal Federal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança de ICMS sobre operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados diferentes, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49.

Primeiramente, necessário esclarecer que a decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, que reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I (no trecho
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"
) e 13, §4o da Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir).

No julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o STF expressamente modulou os efeitos da decisão
"a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".

A publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorreu em 29.04.2021, conforme consta da decisão agravada. O mandado de segurança que originou o presente recurso foi impetrado em 14.09.2021, ou seja, após o marco temporal estabelecido pelo STF.

Nesse contexto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o caso concreto não se enquadra na ressalva estabelecida na modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que a ação mandamental foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento.

O agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS, devendo prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A modulação de efeitos é técnica de decisão expressamente prevista no art. 27 da Lei no 9.868/99, que dispõe:

"Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado".

Ao modular os efeitos da decisão proferida na ADC 49, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu expressamente que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

Essa modulação tem caráter vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme determina o art. 927, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;"

Importante destacar que a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 foi expressamente estabelecida pelo STF para preservar a segurança jurídica e evitar impactos orçamentários significativos aos Estados, permitindo que estes se adaptem à nova interpretação constitucional.

O entendimento adotado na decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – SÚMULA 166 DO STJ – TEMA 1099 E ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1 – É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia. Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF. 2 – No julgamento da ADC n. 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal. 3 – Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída em sede de Reexame." (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”.

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024) EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF, houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança. 2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023. 3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe. 4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos." (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”

Quanto à alegação de que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão, expressamente permitiu a manutenção da cobrança do imposto até o exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

Essa modulação tem como objetivo preservar a segurança jurídica e evitar impactos orçamentários significativos aos Estados, permitindo que estes se adaptem à nova interpretação constitucional. Trata-se de técnica de decisão expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro, que visa equilibrar os princípios da supremacia da Constituição e da segurança jurídica.

O agravante cita precedentes de outros tribunais estaduais que teriam adotado interpretação diversa quanto ao alcance da modulação dos efeitos da ADC 49. Contudo, tais precedentes não vinculam este Tribunal de Justiça, que possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme demonstrado acima.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão na ADC 49, estabeleceu expressamente que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

Nesse contexto, considerando que o mandado de segurança que originou o presente recurso foi impetrado em 14.09.2021, ou seja, após o marco temporal estabelecido pelo STF, não há como afastar a incidência do ICMS nas operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte no período anterior ao exercício financeiro de 2024.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, considerando que o caso concreto não se enquadra na ressalva estabelecida na modulação dos efeitos da decisão.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026